Tribunal: TJPA
Processo: 0004527-58.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004527-58.2020.8.14.0024

APELANTE: ANDERSON DA CRUZ GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004527-58.2020.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: ANDERSON DA CRUZ GOMES

ADVOGADO: DR. EDER LUIZ MOTA DE OLIVEIRA OAB/PA 14.094

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
DAR-LHE
PROVIMENTO
,
para fixar a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto,
com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções
, m
antendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004527-58.2020.8.14.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: ANDERSON DA CRUZ GOMES

ADVOGADO: DR. EDER LUIZ MOTA DE OLIVEIRA OAB/PA 14.094

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANDERSON DA CRUZ GOMES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos
de reclusão e ao pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 18666066 p. 1-3) que no dia 31/05/2020, por volta das 17h40min, a guarnição da polícia militar estava realizando rondas pela cidade, quando avistou o Apelando trafegando em uma motocicleta Honda Bros 160, cor laranja, placa QEV 2603. Em revista, encontraram com o mesmo 06 (seis) petecas de crack pesando 3,1g (três gramas e uma miligrama), outra peteca da mesma substância pesando 23,1g (vinte e três gramas e uma miligrama); 01 (um) papelote de maconha pesando 6g (seis gramas), além da quantia de R$ 370,00 (trezet5nos e setenta reais) e 01 (um) aparelho celular LG K12, cor azul.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID’s nº 18666264 p. 1-9; 18666269 p. 1-10 e 18666271 p. 1-2), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18666292 p. 1-6) pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 18666296 p. 1-4), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 18732837 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.
Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando preencher todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração mínima (1/6) com a seguinte fundamentação:

“2.4- CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI

11.343/06

Consoante disposição contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde

que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Analisando os autos, constata-se que o réu preenche os requisitos legais para fazer jus a tal benefício.

A certidão de antecedentes criminais colacionado aos autos demonstra que não existem anotações desfavoráveis ao réu.

Por outro lado, não há nos autos comprovação de que se dedique à atividade criminosa, tampouco que integrem organização criminosa. Desse modo, faz jus ao beneplácito legal.

Nesse passo, convém registrar que, de acordo com o STJ, o juiz não pode afastar a aplicação

da causa de diminuição do tráfico privilegiado valendo-se exclusivamente dos elementos descritos no núcleo do tipo penal disposto no art. 33 da Lei de Drogas, a fim de concluir que

o réu se dedica a atividades criminosas.

Analisando a situação posta, observo que, a despeito das circunstâncias da prisão do acusado, não existem elementos que confirmem a existência de atividade profissionalmente organizada, com habitualidade, emprego de equipamentos, insumos e/ou pessoas, que possam induzir a que o réu fazia do tráfico a sua forma de sobrevivência.

Além da droga apreendida com o agente, não foram encontradas quaisquer outras substâncias dessa natureza na sua residência ou em local que lhe seja imputado, tampouco foram encontrados instrumentos como balança de precisão, anotações, registros de venda que pudessem apontar o réu como criminoso habitual.

Outrossim, à luz da Súmula nº. 444 do STJ, inexistem anotações em desfavor do réu que possam configurar maus antecedentes. Do mesmo modo, inexiste condenação anterior, com trânsito em julgado, sem o decurso do prazo depurador de 05 (cinco) anos.

Por derradeiro, inexiste prova nos autos de que o réu seja parte de organização criminosa nos moldes do art. 1º, § 1º da Lei nº. 12.850/2013.

Diante do exposto, reconheço a incidência da causa de diminuição disposta no art. 33, § 4º da Lei nº. 11.343/2006.

Diante do exposto, reconheço a incidência da causa de diminuição disposta no art. 33, § 4º da Lei nº. 11.343/2006.

De acordo com o STF (STF, 1º Turma, HC 103.430/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/08/2010, DJe 168 09/09/2010) "o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo".

Para fins de determinar o quantum de diminuição da pena, o juiz deve se valer dos critérios constantes do artigo 42 da Lei de Drogas - natureza e quantidade da droga, personalidade e conduta social do agente, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, desde que o faça de maneira fundamentada.

No presente caso, a ré faz jus à diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, em 1/6 (um sexto), tendo em vista que foi apreendida significativa quantidade de droga com o acusado e em sua residência e a droga apreendida foi a cocaína, entorpecente de alto poder de vício e que causa graves prejuízos à saúde e extrema dependência química.
” Destaquei

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Logo, em razão do Apelante preencher todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,

para fixar a reprimenda em

02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
,
com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções
, m
antendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024